Tribunal: TJES
Processo: 5008707-60.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008707-60.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5008707-60.2025.8.08.0012

RECORRENTE/RECORRIDO:
JUREMA NASCIMENTO DA VITORIA

RECORRENTE/RECORRIDO:
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS FINANCEIROS. CONTRATO EMPRÉSTIMO. VALOR NÃO CREDITADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
.

I – CASO EM EXAME

1 - Ação de indenização por danos morais em que a consumidora alega ter contratado empréstimo de R$ 565,00 que jamais foi depositado em sua conta bancária.

2 - Em razão do suposto inadimplemento de parcelas de um crédito não recebido, a autora teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes e cartões bloqueados.

3 - A instituição financeira defendeu a regularidade da operação, apresentando comprovante de transferência eletrônica (TED) datado do dia da contratação.

4 - A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito e fixar indenização de R$ 5.000,00 por danos morais.

5- Ambas as partes recorreram: os réus visando a improcedência e a autora a majoração da verba.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6 - Verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço diante da alegação de que o crédito do empréstimo não foi disponibilizado à consumidora.

7 - Analisar se o comprovante de transferência apresentado pela ré é prova suficiente de quitação da obrigação frente ao extrato bancário da autora.

8 - Avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III – RAZÕES DE DECIDIR

9 - A responsabilidade do fornecedor é objetiva e fundada no risco do empreendimento (art. 14, CDC). No confronto das provas, embora a ré tenha apresentado recibo de emissão de TED, o extrato bancário detalhado da autora demonstrou que o montante não ingressou em sua conta na data aprazada, registrando apenas movimentações de saída.

10 - A falha no serviço é manifesta ao se efetuar cobrança e negativação por crédito não repassado, configurando dano moral
in re ipsa
.

11- O valor indenizatório de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional à intensidade do dano e às peculiaridades da situação, vedada a sua alteração conforme o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Resultado final: Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese: A ausência de comprovação do efetivo ingresso de crédito em conta bancária do consumidor, em contradição a extrato que demonstra a inexistência do depósito, torna inexigível a dívida de empréstimo e configura dano moral pela negativação indevida decorrente de falha na prestação do serviço.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
JUREMA NASCIMENTO DA VITORIA
em face de
CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
e
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A (SUPERATACADO SEMPRETEM)
, motivada por alegada ausência de repasse de empréstimo e posterior negativação indevida.

A Autora relatou que, em 13/12/2024, contratou um empréstimo no valor de R$ 565,00

no estabelecimento da segunda Ré, montante que deveria ter sido creditado em sua conta no Banco Inter.

Alega que o valor nunca foi depositado, mas que passou a sofrer cobranças e teve seu nome incluído nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa/SPC), além de sofrer o bloqueio de seu cartão de compras.

Em Contestação, as Rés sustentaram a regularidade da contratação e do repasse de valores, apresentando um comprovante de transferência (TED) datado de 13/12/2024. Argumentaram que a negativação decorreu do exercício regular do direito, face à inadimplência das parcelas.

A Sentença julgou o pedido procedente, declarando a inexigibilidade do débito e condenando as Rés ao pagamento de
R$ 5.000,00
a título de danos morais.

As Rés interpuseram Recurso Inominado, reiterando a tese de depósito realizado e licitude da cobrança. A Autora também interpôs Recurso Inominado, pleiteando a reforma do
quantum
indenizatório fixado.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Verifico que ambos os Recursos Inominados são cabíveis, tempestivos e foram devidamente preparados.

Destarte,
CONHEÇO
dos Recursos.

Do Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade das Rés pelo não repasse do valor do empréstimo e a consequente legalidade da negativação do nome da autora.

Conforme orientação do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, e em consonância com o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES:

ENUNCIADO 11 –
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Entendo que a decisão proferida pelo juízo sentenciante é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos, os quais ora adoto como parte integrante deste voto.

Conforme se depreende da decisão proferida pelo juízo sentenciante, a análise detida dos fatos e das provas carreadas aos autos demonstra, de maneira clara, a falha na prestação do serviço.

A despeito do comprovante de transferência apresentado pela Ré, a análise minuciosa do
extrato bancário da parte autora (ID 67845946)
, referente ao período em que o valor deveria ter sido creditado, revela que
não houve o efetivo depósito de R$ 565,00
.

Na data de 13/12/2024, constam apenas duas saídas via Pix, inexistindo qualquer entrada.

A falha na prestação do serviço é manifesta, pois a Autora foi negativada por uma dívida relativa a um crédito que jamais lhe foi disponibilizado.

Soma-se a isso o fato de que a recorrente não comprovou a
n
otificação prévia do devedor antes da inscrição, descumprindo o requisito do art. 43, §2º do CDC, o que por si só torna a negativação irregular, independentemente da existência da dívida. Nesse sentido, colaciono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

“[...]
No que concerne à notificação prévia, não há comprovação de envio, sendo mantido o entendimento de que a negativação ocorreu sem o devido aviso prévio, o que configura irregularidade na inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes
. [...] A dívida que originou a negativação foi quitada pela autora, conforme documentos apresentados, configurando inscrição indevida [...]” (TJES; Recurso Inominado Cível nº 5004374-45.2024.8.08.0030; Relator: Gustavo Henrique Procópio Silva; 4ª Turma Recursal; Julgado em 2024).

Do Quantum Indenizatório

Assim, no que tange ao pleito de reforma do quantum indenizatório (Recurso Inominado da Autora), o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo estabelece:

"A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO".

No caso concreto, embora a situação tenha sido grave, a quantia fixada pelo juízo sentenciante deve ser mantida, pois se afigura razoável e proporcional à intensidade do dano e às peculiaridades da situação.

A fixação em R$ 5.000,00 cumpre a finalidade punitivo-pedagógica sem gerar enriquecimento sem causa, não se verificando a hipótese de valor irrisório ou exorbitante que justifique a intervenção desta Turma.

Dispositivo

Em face do exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS INOMINADOS e NEGO-LHES PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

Condeno os Recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, observando-se a suspensão da exigibilidade caso a parte sucumbente seja beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)